Tribunal: STF
Processo: AI 536106
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta das
cópias da certidão de intimação do acórdão recorrido e das
contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência: peças de traslado
imprescindível (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º).
2. Recurso
extraordinário: falta de assinatura do seu subscritor, considerada
pela jurisprudência do Tribunal como "formalidade essencial de
existência do recurso", insuscetível de suprimento, após vencido o
prazo de interposição: precedentes.